Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733313-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: RICARDO DE PINHO RIBEIRO, ALIANCA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA, IPSUM PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Valor incontroverso - Levantamento - Antecipação dos efeitos da tutela recursal – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso vertente, o exequente ora agravante pleiteia "o levantamento imediato do valor incontroverso reconhecido tanto na Decisão Agravada quanto pela parte Adversa/Executada, independente de preclusão" da decisão que ordenou o levantamento. Após interposição de Embargos de Declaração, o juízo de origem manifestou-se no sentido de que "Não há que se falar na existência da supracitada contradição, eis que o fato deste Juízo ter entendido pela existência de valor incontroverso do débito não impede a imposição de limitações quanto ao levantamento dos valores penhorados, mormente ao se considerar a grande litigiosidade existente entre as partes e o vultuoso montante dos valores a serem liberados. " De fato, há intensa litigiosidade entre as partes, já conhecida em ambas instâncias recursais. Todavia, também reconheço que há valor incontroverso reconhecido nos autos por ambas as partes e já discutido em agravos anteriores, de modo que não vislumbro óbice para levantamento da quantia. No mesmo sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. CAUÇÃO INDEVIDA. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores incontroversos depositados em juízo, no curso de execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios. O agravante alega inexistir efeito suspensivo sobre o acórdão que confirmou a improcedência dos embargos à execução, bem como ausência de decisão judicial válida que obste o prosseguimento da execução, destacando que os valores cuja liberação se pleiteia foram reconhecidos como incontroversos nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de efeito suspensivo ao recurso especial permite o levantamento dos valores incontroversos na execução; (ii) definir se a exigência de caução para levantamento desses valores encontra respaldo legal e jurisprudencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de decisão judicial concedendo efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela parte executada permite o prosseguimento da execução, nos termos do art. 995 do CPC, inclusive quanto ao levantamento dos valores incontroversos. 4. A tutela cautelar anteriormente concedida foi revogada pelo STJ, e o processo foi arquivado, inexistindo qualquer impedimento atual ao levantamento do valor incontroverso. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, ausente o efeito suspensivo, é possível o levantamento dos valores incontroversos mesmo em sede de execução provisória e sem a exigência de caução. 6. O reconhecimento judicial do caráter incontroverso dos valores impede sua rediscussão, por força da preclusão consumativa. 7. A exigência de caução para levantamento dos valores incontroversos carece de previsão legal no caso concreto e afronta o princípio da efetividade da execução, especialmente quando o crédito é líquido, certo e não impugnado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de decisão judicial atribuindo efeito suspensivo ao recurso especial permite o prosseguimento da execução, inclusive com o levantamento de valores incontroversos. 2. Não se exige caução para o levantamento de valores incontroversos, ainda que em execução provisória, quando não demonstrado risco de irreversibilidade da medida. 3. O reconhecimento do valor como incontroverso impede sua rediscussão e impõe sua liberação imediata ao exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, 776 e 1.029, §5o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.245.609/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 24.08.2018; STJ, AgInt nos EDcl na PET no REsp 1.978.464/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25.05.2022." (Acórdão 2014684, 0715377-27.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.) A questão atinente à existência de multas e juros sobre a quantia arrestada será levada ao órgão colegiado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar o levantamento do montante incontroverso nos autos, no valor de R$ 5.401.559,11 (cinco milhões, quatrocentos e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), independentemente da preclusão da Decisão recorrida e/ou caução. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações, inclusive para cumprimento. Com a resposta das agravadas, levarei o recurso para imediato julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator